Tribunal: STF
Processo: ARE 677177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Licença para prestação de serviço militar temporário. Lei Complementar Municipal nº 56/92. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.